Tribunal: TJSP
Processo: 2042879-17.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE FILHOS MENORES. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Adriano da Silva Mello Campos, visando à concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de que o paciente é pai e responsável

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE FILHOS MENORES. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Adriano da Silva Mello Campos, visando à concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de que o paciente é pai e responsável pela guarda de três filhos menores, um deles portador de epilepsia e todos em tratamento para transtorno mental. Alega-se que as crianças necessitam dos cuidados do paciente e que sua prisão preventiva não observa os requisitos legais. O pedido foi indeferido pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de São João da Boa Vista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal na decisão que indeferiu a conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar, com base no artigo 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Habeas Corpus destina-se a sanar constrangimentos ilegais evidentes e de pronta demonstração, o que não se verifica no caso concreto.
O Juízo fundamentou adequadamente a decisão ao indeferir a prisão domiciliar, destacando que o paciente estava desempregado na época dos fatos e que seus filhos já se encontravam sob os cuidados de familiares, não estando desamparados.
O paciente possui condenação em primeira instância pelo crime de associação para o tráfico e, poucos meses antes dos fatos, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, sendo-lhe concedida liberdade provisória mediante medidas cautelares, que se mostraram ineficazes, pois voltou a delinquir.
O estudo social realizado em ação de regulamentação de visitas da mãe das crianças evidenciou que a principal responsável pelos cuidados dos menores é a avó paterna, e não o paciente.
A concessão da prisão domiciliar a pai de filhos menores não é automática, exigindo a demonstração da imprescindibilidade de sua presença para os cuidados das crianças, o que não ficou comprovado nos autos.
A periculosidade concreta do paciente e o risco de reiteração delitiva desautorizam a substituição da prisão preventiva por domiciliar, especialmente diante da ausência de fiscalização eficaz nesse regime.
A decisão impugnada não apresenta ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A concessão de prisão domiciliar ao preso provisório que é pai de filhos menores não é automática, exigindo a comprovação de sua imprescindibilidade para os cuidados das crianças.
A existência de familiares responsáveis pelos cuidados dos menores afasta a alegação de necessidade da presença do genitor para justificar a prisão domiciliar.
A periculosidade do agente e a reiteração criminosa podem fundamentar o indeferimento da prisão domiciliar, quando evidenciado o risco à ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e art. 318, III e VI.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento n° 2300481-1.2024.8.26.0000, julgado em 15/01/2025.